Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-61.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003322-61.2021.8.11.0044

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, EFEITOS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES (A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE (S):

[ALCEBIADES ZAMIGNANI - CPF: 462.144.298-87 (APELANTE), GUSTAVO VIEIRA PIRES DE SA - CPF: 852.317.891-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALERIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES - CPF: 107.723.468-60 (APELANTE), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (APELANTE), DENIS ROBERTO ZAMIGNANI - CPF: 131.000.018-26 (APELANTE), JOSE FRANCISCO TAVARES COUTO - CPF: 107.643.211-53 (APELADO), JOSE NUNES FURTADO - CPF: 318.772.149-49 (ADVOGADO), MARCELO ORTIZ FERREIRA - CPF: 039.661.959-25 (ADVOGADO), MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGOCIO EIRELI - CNPJ: 03.863.415/0001-87 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), IZAIAS BERNI - CPF: 054.075.208-85 (APELADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), EMILIO CARDOSO DAMASCENA - CPF: 113.436.368-09 (APELADO), EMILIO CARDOSO DAMASCENA - CPF: 113.436.368-09 (EMBARGANTE), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), IZAIAS BERNI - CPF: 054.075.208-85 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO TAVARES COUTO - CPF: 107.643.211-53 (EMBARGANTE), MARCELO ORTIZ FERREIRA - CPF: 039.661.959-25 (ADVOGADO), MR ASSESSORIA EMPRESARIAL E AGRONEGOCIO EIRELI - CNPJ: 03.863.415/0001-87 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ALCEBIADES ZAMIGNANI - CPF: 462.144.298-87 (EMBARGADO), DENIS ROBERTO ZAMIGNANI - CPF: 131.000.018-26 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALERIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES - CPF: 107.723.468-60 (EMBARGADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (EMBARGANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS – NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR ERRO IN PROCEDENDO – RECURSO PREJUDICADO – RESTABELECIDA LIMINAR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, concluiu pela
“NULIDADE da sentença recorrida por error in procedendo, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, devendo o juízo a quo expressamente apreciar se é o caso ou não de recebimento do aditamento à inicial apresentado e, em caso de recebimento, propiciar contraditório à parte adversa quanto às pretensões apresentadas e, após isso, sendo este o caso, analisar criteriosamente a efetiva natureza jurídica de cada uma das pretensões para verificar a incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência”
(sic).

Nas razões da peça de Id. 204617173, a parte embargante aduz, em suma, que há
“omissão quanto à contrariedade dos artigos 332, § 1o e 487, parágrafo único do Código de Processo Civil, postulando-se pelo seu expresso prequestionamento”
(sic).

Diz que
“é de rigor à medida que a moderna jurisprudência deste tribunal, inclusive dos integrantes deste ilustre órgão fracionário, aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos na hipótese de inadimplemento”
(sic).

Sustenta que
“tanto a pretensão de rescisão por inadimplemento, de prazo quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, CPC), quanto eventual pretensão anulatória por vício de consentimento, de prazo quadrienal (art. 178, CPC), estariam fulminados pelo manto prescricional ou decadencial”
(sic).

Afiança que “
a matéria atinente à interrupção do prazo prescricional não foi alegada no aditamento do pedido, tratando-se de inovação recursal que não pode ser conhecida na forma da jurisprudência deste Tribunal
” (sic).

Conclui aduzindo
“que o entendimento acerca do erro de procedimento que motivou a determinação do retorno dos autos à primeira instância adota premissa equivocada, de que não houve a intimação expressa para a apresentação do aditamento à inicial”
(sic).

Requer, de forma incidental, a atribuição de efeito suspensivo e apresenta prequestionamento.

Pede o
“efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para que sejam acolhidos, com a apreciação das questões prejudiciais com a correção dos erros procedimentais, materiais e suprimento das omissões apontadas, para o fim de: a) Nos termos do art. 1.026, §1o. do CPC, que, antecipadamente e inaudita altera parte, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para se evitar os prejuízos que certamente infligirão aos ora embargantes se acaso a decisão não for suspensa pois serão desapossados do bem no qual exercem a posse com respaldo em contrato de aquisição dominial há 08 anos, o que giza o risco de dano que recai sobre os ora recorrentes de forma acentuada, afigurando-se necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração em debate até que a matéria atinente à prescrição seja definitivamente apreciada; b) Apreciar a questão prejudicial apontada, provendo o presente recurso, para, enfrentando os artigos de lei que deram ensejo a interposição dos embargos declaratórios (artigos 332, § 1o e 487, parágrafo único, CPC), reconhecer a possibilidade de julgamento liminar de improcedência por prescrição, e, por conseguinte, emprestar efeitos infringentes para restabelecer a sentença; c) Corrigir o erro material consistente na adoção de premissa fática equivocada, eis que a decisão considerou que não houve intimação expressa para a apresentação do aditamento à inicial, quando esta efetivamente ocorreu, e, por conseguinte, emprestar efeitos infringentes para restabelecer a sentença, posto ausente do aludido vício procedimental que respaldou a decisão que determinou o retorno dos autos à instância singular”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 205715237, aduzindo, em suma, a intenção dos aclaratórios é rediscussão da matéria. Pontua a correção do julgado e pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com o julgamento dos presentes aclaratórios, carece de interesse a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo do art. 1.026, §1o, do CPC.

Ademais, o
decisum
hostilizado é perfeitamente claro no sentido de que o reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença combatida, restabelece integralmente a liminar outrora vigente, e que, por conseguinte, foi cassada com o édito sentencial, de modo que não conheço do mesmo.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS – NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR ERRO IN PROCEDENDO –
RECURSO PREJUDICADO
– RESTABELECIDA LIMINAR. ­

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.

Não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões, porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial. Igualmente, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.

Considerando que o aditamento à inicial versa sobre pretensão de declaração de nulidade, que por sua vez possui natureza imprescritível, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, não caberia a prescrição declarada. Atrelado a isso, antes de se declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo a quo apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC, bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição, sendo certo ainda que se eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Corroborando a ilação de error in procedendo na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida. A despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC, que expressamente veda o proferimento de decisão surpresa. Precedentes.

O error in procedendo acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da reformatio in pejus. ”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Com efeito, analisando os argumentos recursais aviados, bem assim, ponderando criteriosamente os andamentos do processo na origem, conclui-se imperiosa a anulação da sentença proferida devido à error in procedendo perpetrado pelo juízo de origem.

Explico.

Lendo e relendo o teor da sentença recorrida de Id. 191687020 acima transcrita, assim como analisando os andamentos do processo na origem, observa-se que
o Magistrado monocrático não apreciou e desconsiderou totalmente o teor do aditamento à inicial no Id. 191686971 na conclusão jurídica por ele adotada no sentido de declaração de prescrição
.

Ressalta-se, no ponto, que a dilatação do prazo outrora estabelecido pelo togado singular quando do deferimento da medida cautelar em tutela antecedente – inicialmente de 15 (quinze) dias –, foi objeto de recurso e devidamente apreciado por esta Magistrada, quando do
julgamento monocrático do agravo de instrumento no. 1002299-81.2022.8.11.0000, na data de 25/02/2022
, estabelecendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para aditamento da peça inicial, conforme permite o artigo 303, § 1o, inciso I, ‘in fini’, ante a complexidade da causa, com comunicação entre instâncias realizada no mesmo dia.

Ocorre que mesmo ciente da dilação do prazo para o aditamento,
nao houve intimação específica
e
com indicação precisa da emenda necessária por parte do togado singular
, a fim de que tal prazo decadencial começasse a fluir, conforme, inclusive, orienta o firme entendiento jurisprudencial do STJ, limitando-se, contudo, em apenas reproduzir a determinação para cumprimento da decisão liminar originária por ele deferida, especificamente quanto aos atos constritivos (Id. 191686811).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15.
PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

17. Recurso especial desprovido. ” (
REsp n. 1.766.376/TO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020)

Não por outra razão, em particular pela falta de intimação específica para o aditamento em questão, é que a cautelar em espeque seguiu com seu transcurso ‘normal’, mediante várias insurgências das partes, inclusive com análise de outros recursos por eles aviados (RAI’s no. 1004959-48.2022.8.11.0000, 1008893-77.2023.8.11.0000 e 1025153-35.2023.8.11.0000), apresentação de contestação, impugnação, manifestações da parte demandada visando à cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e consequente extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 303, §2o e 485, IV, do CPC (Id. 191686969), seguindo-se, enfim, do aditamento realizado sponte própria pelos autores recorrentes na peça Id. 191686971, protocolizado tão somente em
10/02/2023
, que repita-se, não foi analisada pelo Magistrado de piso, até concluir pela ocorrência da prescrição de ofício por meio da sentença ora impugnada por este recurso de apelação, proferida aos
1o/08/2023
(Id. 191687020).

Nesta toada, considerando que
o aditamento à inicial versa especificamente sobre pretensão de declaração de nulidade
, se isso mesmo o for, possui
natureza imprescritível
, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, de modo que não caberia a prescrição declarada.

Neste tear, antes de declarar de ofício a impugnada prescrição, deveria o juízo a quo apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito, sem resolução do mérito, por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC (item II.I da contestação Id. 191686924 e na peça Id. 191686969), bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influi diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição.

Neste contexto, saliento que caso seja eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Ademais, corroborando a ilação de error in procedendo na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida Id. 191687020.

Nestes termos, a despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC que expressamente veda o proferimento de
decisão surpresa
(“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”).

Assim, reforça a ilação de nulidade da sentença recorrida o fato de o édito se tratar de decisão surpresa, eis que qualquer das partes ou o juízo não aviaram previamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição, não tendo havido contraditório prévio e específico no tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA –
PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO ANTES DA DECISÃO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
” (N.U 0000291-42.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador"
. 3.
Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.
” (N.U 0003049-07.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NULIDADE VERIFICADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Códex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
” (N.U 0002459-11.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADOS. NULIDADE.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1.
O magistrado singular julgou antecipadamente o feito após deferir o pleito de produção de prova testemunhal, e sem prévia comunicação às partes acerca da sua intenção em abreviar o procedimento, houve ofensa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, insculpidos nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil.
2.
Merece ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa e julgamento surpresa), a sentença que, antecipadamente, julga o feito, sem observar as provas anteriormente deferidas. AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
” (TJ-GO - AC: 02201871720108090051 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Magistrado está autorizado a promover o julgamento antecipado da lide, devendo, previamente, comunicar às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e proibição da decisão surpresa. 2 -
Sobrevindo sentença de mérito (decisão surpresa), sem deliberar sobre a produção de provas requestadas,
resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa do apelante, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo
.
3 - O magistrado, ao constatar que os elementos existentes nos autos não dão suporte seguro para um prudente julgamento, deve buscar outras provas, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC, em observância à verdade real e a mais justa prestação jurisdicional. Apelação conhecida e provida. ” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL 01554210620198090130 PORANGATU, Relator: Des (a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/03/2021) (destaquei)

Por fim, saliento que o error in procedendo acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita a aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao Magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da reformatio in pejus.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1.
Quando o comando judicial se distancia do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (error in judicando e error in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.
2.
Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. ” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03415909720108090100, Relator: Des (a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SOLICITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PELO EXPERT. PEDIDO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA.
ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PREJUDICADO. 1. A ausência de observância do pedido de novos documentos pelo perito, bem como a necessidade de complementação da prova pericial produzida caracteriza “error in procedendo". 2.
O “error in procedendo” é vício de atividade, de natureza formal, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.
3.
Sentença anulada de ofício. Apelação cível julgada prejudicada.
” (TJ-PR - APL: 00017713120198160194 Curitiba 0001771-31.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 04/07/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS –
ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 2. Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública,
incorre em
erro de procedimento
, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no
reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública
.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual. ” (N.U 0000676-62.2014.8.11.0005, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto, suscito e declaro de ofício a
NULIDADE
da sentença recorrida por error in procedendo, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, devendo o juízo a quo expressamente apreciar se é o caso ou não de recebimento do aditamento à inicial apresentado e, em caso de recebimento, propiciar contraditório à parte adversa quanto às pretensões apresentadas e, após isso, sendo este o caso, analisar criteriosamente a efetiva natureza jurídica de cada uma das pretensões para verificar a incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Por consequência, reputo
PREJUDICADO
o apelo interposto e
RESTABELEÇO OS EFEITOS DA LIMINAR
outrora vigente e cassada em razão da sentença neste ato anulada.

É o como voto.
”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
. ”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra

o v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, concluiu pela

“nulidade da sentença recorrida por error in procedendo,

determinando o retorno dos autos à origem para regular

processamento, devendo o Juízo a quo expressamente apreciar se é o caso ou não de recebimento do aditamento à inicial apresentado e, em

caso de recebimento, propiciar contraditório à parte adversa quanto às

pretensões apresentadas e, após isso, sendo este o caso, analisar

criteriosamente a efetiva natureza jurídica de cada uma das pretensões

para verificar a incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência”
(sic).

Nas razões de Id. 204617173, a parte embargante aduz, em suma, que há “
omissão quanto à contrariedade dos artigos 332, § 1o e 487, parágrafo único do Código de Processo Civil, postulando-se pelo seu expresso prequestionamento”
(sic). Diz que
“é de rigor à medida que a moderna jurisprudência deste tribunal, inclusive dos integrantes deste ilustre órgão fracionário, aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos na hipótese de inadimplemento”
(sic).

Sustenta que
“tanto a pretensão de rescisão por inadimplemento, de prazo quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, CPC), quanto eventual pretensão anulatória por vício de consentimento, de prazo quadrienal (art. 178, CPC), estariam fulminados pelo manto prescricional ou decadencial”
(sic).

Afiança que
“a matéria atinente à interrupção do

prazo prescricional não foi alegada no aditamento do pedido, tratando se de inovação recursal que não pode ser conhecida na forma da jurisprudência deste Tribunal”
(sic).

Conclui aduzindo
“que o entendimento acerca do erro de procedimento que motivou a determinação do retorno dos autos à primeira instância adota premissa equivocada, de que não houve a intimação expressa para a apresentação do aditamento à inicial”
(sic). Requer, de forma incidental, a atribuição de efeito suspensivo e prequestiona a matéria.

Pede o
“efeito suspensivo ao presente recurso, bem

como para que sejam acolhidos, com a apreciação das questões

prejudiciais com a correção dos erros procedimentais, materiais e

suprimento das omissões apontadas, para o fim de: a) Nos termos do

art. 1.026, §1o. do CPC, que, antecipadamente e inaudita altera parte,

seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para se evitar os

prejuízos que certamente infligirão aos ora embargantes se acaso a

decisão não for suspensa, pois serão desapossados do bem no qual

exercem a posse com respaldo em contrato de aquisição dominial há

08 anos, o que giza o risco de dano que recai sobre os ora recorrentes

de forma acentuada, afigurando-se necessária a atribuição de efeito

suspensivo aos embargos de declaração em debate até que a matéria

atinente à prescrição seja definitivamente apreciada; b) Apreciar a

questão prejudicial apontada, provendo o presente recurso, para,

enfrentando os artigos de lei que deram ensejo a interposição dos

embargos declaratórios (artigos 332, § 1o e 487, parágrafo único,

CPC), reconhecer a possibilidade de julgamento liminar de

improcedência por prescrição, e, por conseguinte, emprestar efeitos

infringentes para restabelecer a sentença; c) Corrigir o erro material consistente na adoção de premissa fática equivocada, eis que a decisão

considerou que não houve intimação expressa para a apresentação do

aditamento à inicial, quando esta efetivamente ocorreu, e, por

conseguinte, emprestar efeitos infringentes para restabelecer a

sentença, posto ausente do aludido vício procedimental que respaldou

a decisão que determinou o retorno dos autos à instância singular”
(sic).

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos de declaração e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após acurada análise dos fatos, tenho que o recurso comporta acolhimento.

É assim porque acredito que o acórdão embargado foi baseado em premissa equivocada, uma vez que esta Câmara entendeu que houve
error in procedendo
do Magistrado
a quo
ao decretar a prescrição de ofício, sem apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial.

Faço alguns esclarecimentos.

O Contrato firmado entre as partes que se pretende declarar nulo foi firmado em 27/10/2014, a ação cautelar de sequestro de imóveis rurais e outras medidas provisionais requeridas em caráter antecedente foi ajuizada somente em 26/11/2021, ou seja, mais de 7 anos depois da formalização do instrumento.

O art. 206, §5o, I, do CC determina que:

“Art. 206. Prescreve:

§5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

Outro ponto que merece ser salientado é que o ora embargado descumpriu o prazo determinado em lei para apresentar o pedido principal, vejamos:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

[...]

§ 2o
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito”

“Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. ”

“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”

No caso em tela, a demanda foi ajuizada em
26/11/2021
com os seguintes pedidos: a) sequestro dos imóveis rurais objetos do contrato de permuta e outras avenças e o seu depósito com os requerentes; b) exibição de todos os instrumentos elaborados (contratos, cessões, pagamentos, procurações e demais documentos) na forma original ou cópia autenticada; c) averbação da presente demanda nas matrículas dos imóveis e d) averbação do ajuizamento da presente demanda à margem dos atos constitutivos da Agropecuária Marajuara.

A liminar foi deferida em
09/02/2022
, o mandado judicial relativo ao sequestro das áreas foi cumprido em
23/02/2022
(conforme certidão nos autos de 25/02/2022), a apresentação dos documentos ocorreu em
22/03/2022
, a averbação da demanda nas matrículas ocorreu em
24/04/2022
e a averbação na junta comercial ocorreu em
08/03/2022
.

Todavia, após diversos peticionamentos dos requeridos alegando o descumprimento do prazo para apresentação do pedido principal e solicitando a extinção da demanda, a parte autora apresentou o pedido principal em
10/02/2023
.

Ou seja, de forma totalmente intempestiva.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERMO ‘A QUO’. PRIMEIRO ATO CONSTRITIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...] II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual o termo inicial do prazo de 30 dias, previsto no art. 806 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação principal, quando a execução da medida liminar demandar a prática de vários atos, conta-se a partir do primeiro ato constritivo. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”. (STJ, AgInt no REsp 1367829/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL - EXTINÇÃO - PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. O Art. 308 do CPC determina que, "efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais". Segundo o art. 309 do CPC "cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal", como no caso dos autos. ” (TJ-MG - AC: 10000212094270001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. PRAZO DECADENCIAL. DIES A QUO DO TRINTÍDIO LEGAL. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. Trata-se de agravo regimental interposto por ALBERTO KATZ em face de decisão que negou seguimento a embargos de divergência ao entendimento de encontrar-se superada a dissonância interpretativa entre os julgados indicados. Sustenta o agravante que deve ser reformada a decisão objurgada, pois não pretende que a contagem do prazo decadencial seja feita a partir da ciência do requerente acerca da cautelar deferida pelo juízo de primeira instância. Ao contrário, em absoluta conformidade com o entendimento consolidado desta Corte, sempre partiu da premissa que a contagem do prazo decadencial se inicia com a efetivação da medida liminar, recaindo a discussão, contudo, sobre o momento em que se pode reputar verificada tal efetivação. 2. (...) 4. Agravo regimental não-provido”. (AgRg nos EREsp 583.345/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 332) Ainda pela natureza decadencial do prazo, confiram-se: AgInt no AREsp 1351646/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1801977/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020; AgInt no AREsp 898.521/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017

Entrando no mérito da demanda, os apelantes, ora embargados, alegaram que as matérias elencadas na ação principal não foram analisadas pelo Magistrado a quo e visam
“declaração de nulidade dos atos jurídicos, vício intransponível facilmente comprovado à medida que o apossamento da propriedade rural se deu mediante crime de estelionato, adotando o apelado/comprador como obrigação o fornecimento

de títulos de dívida pública fraudulentos, de forma que o pagamento do preço seria ilícito ou impossível, ensejando a declaração de nulidade do instrumento na forma preconizada pelo Código Civil.”

Para tanto, fundamentam a alegação de nulidade do negócio jurídico na existência de objeto ilícito e simulação, e, portanto, não seria possível reconhecer a prescrição no caso em tela.

Ora, analisando os autos, não me parece crível as alegações dos apelantes, ora embargados, trago à baila algumas considerações, vejamos:

A Notícia de Fato no MPPR 0088.22.000564-4, noticiada pelos autores, ora embargados, à GAECO/MT em face dos acusados, ora embargantes, foi arquivada nos seguintes termos:

“7. Em consonância com o art. 4o, III da Resolução n.o 174/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a instauração e tramitação de Notícia de Fato no âmbito do Ministério Público: Art. 4o. A Notícia de Fato será arquivada quando: [...] III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la. 8. Por conseguinte, não cabe providência alguma no âmbito desde Órgão de Execução do GAECO, razão pela qual deixo de instaurar investigação formal sobre os fatos. [...] 11. Portanto, considerando que não se alcançou qualquer indício digno de lastrear o teor da notitia criminis sob exame, bem como que, sem quaisquer dados, informações ou indícios, não se tem como instaurar qualquer procedimento oficial investigatório, determino o arquivamento dos presentes autos, dando-se baixa no sistema Epromp. 12. Por fim, comunique-se ao noticiante, dando CIÊNCIA do arquivamento destes autos, bem como querendo, poderá entrar em contato com a Delegacia de Estelionato para a possibilidade de instauração do competente Inquérito Policial. ”

- ID. 191686980.

Os requeridos, em contestação, trouxeram documentação que comprova o negócio entabulado entre as partes autoras e a Família Zamignani e MR Agropecuária em
outubro de 2014
.

Posteriormente,

em
setembro de 2015
, comprovam que foi realizado outro negócio jurídico entre MR Agropecuária e os ora embargantes, Izaías Berni e Emilio Damascena, esse último contrato, por inadimplemento foi desfeito, conforme distrato entabulado em
maio de 2017
.

Novamente, por inadimplemento, as partes resolveram desfazer o distrato e renovar o contrato de compra e venda entabulado em 2015, perfazendo um novo contrato em
20 de junho de 2018
, como motivo alegaram a dificuldade em resolver a situação ambiental da área.

Fato curioso que em 22 de junho de 2018 (apenas dois dias da renovação do contrato), os autores constituíram a Agropecuária Marajoara.

Importante salientar que havia uma Ação Civil Pública no 1001449-94.2019.8.11.0044 ajuizada em face de MR Agropecuária decorrente das infrações ambientais da SEMA e do IBAMA, no entanto, em outubro de 2019, a referida Agropecuária Marajoara requereu a habilitação nos autos e a substituição do polo passivo, aduzindo que:

Ou seja, muito antes do ajuizamento da presente demanda, os autores pretendiam a resolução de dívida ambiental da área, assumindo polo passivo, aduzindo que o negócio entre as partes já havia sido desfeito (petição de
outubro de 2019
).

Em outro processo, ajuizado por terceiros visando a cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato firmado com os autores da presente demanda pela venda da área aos réus, foi apresentada defesa em
30/05/2019
, nos seguintes termos:

E ainda, para finalizar, os autores requerem a oitiva dos réus como testemunhas no referido processo:

Eminentes pares, entendo que o referido contrato entabulado entre as partes não é nulo, caberia discussão acerca de sua possível anulação ou não, situação que não vislumbro nos autos.

Todavia, essa discussão é morta, a uma porque não foi observado o prazo para apresentação da ação principal, razão pela qual a extinção da cautelar é medida que se impõe, a dois porque o direito dos autores se encontra fulminado pela prescrição.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, "se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito" (REsp 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp n. 1.293.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONVENÇÃO PLEITEANDO PARCELAS NÃO PAGAS E A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO RECONHECIDA. PLEITO DESCONSTITUTIVO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO APÓS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESAPARECIMENTO DA BASE OBJETIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se reconhece a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta efetiva e expressamente sobre o tema a respeito do qual foi apontada omissão de julgamento. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, uma vez prescrita a pretensão de cobrança das parcelas não pagas, não é mais possível pleitear, com base no inadimplemento, a resolução do contrato. Isso porque, nessas situações, desaparece o elemento objetivo que dava suporte ao pleito desconstitutivo. 3. Agravo interno não provido. ”
(AgInt no REsp n. 1.975.113/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Dessa forma, em que pesem as alegações dos apelantes, ora embargados, tenho que não é possível a anulação da sentença para retorno dos autos à origem a fim de evitar decisões surpresas, isso porque haveria ofensa até a própria economia processual.

Além do mais, é cediço que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC.

A sentença foi proferida após a apresentação do pedido principal, ainda que de forma intempestiva, e o considerou, tanto é que ele consta no relatório do Magistrado
a quo
, dessa forma, verificando a presença da prescrição, é cabível ao Juiz o seu reconhecimento de ofício, vejamos:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

[...]

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. ”

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia a eminente Relatora para divergir de seu voto,
acolher os embargos de declaração com os efeitos infringentes, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
de ALCEBÍADES ZAMIGNANI E OUTROS.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DO DIA 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vênia a d. Relatora para acompanhar o voto do 2o Vogal, Desembargador Dirceu dos Santos.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DANIELLE ÁVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB/MT 14.442/B.

V
O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL- CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por IZAIAS BERNI e Outros e embargados ALCEBIADES ZAMIGNANI e Outros.

Do exame que se faz dos votos proferidos na Apelação, que decidiu a matéria por unanimidade, nota-se que os declaratórios em apreciação ataca, em última análise, o quanto decidido na Apelação.

A espécie recursal de que lança mão os embargantes não tem vocação para alcançar a pretensão resolvida no recurso que lhe dera causa, se lá a matéria fora examinada em todos os contornos reproduzidos nos embargos.

De sorte que, com essa visão dos fatos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024